Tribunal: STF
Processo: RE 1374167
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PELO ENTE FEDERADO PREJUDICADO. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 642 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUE ORIGINOU A CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA EXEQUENDA. COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS. FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A competência do Tribunal de Contas para estabelecer procedimento administrativo e aplicar multa ao responsável, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas decorre do poder de fiscalização atribuído constitucionalmente ao referido órgão. 2. A Primeira e a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento de que a legitimidade para cobrar os créditos referentes a multas aplicadas por Tribunal de Contas é do ente público que mantém a referida Corte. Precedente: (AgRg no REsp 1415296/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014). 3. Em se tratando de execução de multa imposta a ex-prefeito pelo Tribunal de Contas Estadual, deve ser reconhecida a legitimidade ativa do Estado do Tocantins. 4. Recurso conhecido e não provido” (fl. 9, e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 3º do art. 71 e o art. 75 da Constituição da República.



    Sustenta que, “no julgamento do agravo de instrumento pelo TJ//TO, ocorreu grave violação do art. 71, § 3º da CF, eis que atribuiu-se legitimidade indevida ao Estado do Tocantins para execução de verbas de ente público ao qual não está vinculado" (fl. 8, e-doc. 32).



    Salienta ser “pacífico neste Supremo Tribunal Federal que cabe ao ente prejudicado a competência para executar as multas e imputações impostas pelos Tribunais de Contas, que no caso de município a sua procuradoria e/ou assessoria jurídica” (fl. 8, e-doc. 32).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário e, “como consectário lógico das disposições legais, exposições doutrinárias e jurisprudências, deve o acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins ser reformado para reconhecer a ilegitimidade do Estado do Tocantins para executar as multas do TCE/TO quando o dano ocorrer em face do erário de município, afastando, portanto, a violação aos artigos 71, § 3º c/c art. 75 da CF” (fl. 10, e-doc. 32).



    3. No juízo de retratação do Tema 835 de repercussão geral, o acórdão recorrido foi mantido, nestes termos:



    “No entanto, observo não ser o caso de retratação. Explico. 



    O acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, não contraria o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no tocante à matéria em debate, uma vez que deixa claro estar de acordo com entendimento pacificado, reconhecendo a legitimidade da Fazenda Pública para o ato. Isso porque, mesmo que aplicadas a gestores estaduais ou municipais, as multas deverão ser revertidas ao ente público ao qual o Tribunal de Contas está vinculado. 



    Portanto, ausente a divergência entre o julgado desta Corte de Justiça e o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 848.826), incabível juízo de retratação. 



    Destarte, mantenho o entendimento consignado no voto condutor do julgamento recursal” (fl. 2, e-doc. 48).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator reconheceu a legitimidade da Fazenda Pública estadual para execução de multa administrativa aplicada a ex-prefeito pelo Tribunal de Contas, por malversação de recursos públicos municipais:



    “A despeito da eficácia de título executivo conferida às decisões do TCE, é possível que a Fazenda Pública emita CDA lastreada em decisão do Tribunal de Contas para se valer do rito processual previsto na Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), como ocorreu no caso em exame. O título executivo extrajudicial que instrui a presente execução fiscal é, portanto, a CDA nº J-3368/2018.



    O tema já foi objeto de controvérsia, contudo, hoje há entendimento pacificado reconhecendo a legitimidade da Fazenda Pública para o ato. Isso porque, mesmo que aplicadas a gestores estaduais ou municipais, as multas deverão ser revertidas ao ente público ao qual o Tribunal de Contas está vinculado.



    Tratando-se, portanto, de multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual por descumprimento de decisão da própria Corte de Contas, o Estado do Tocantins é parte legítima para a execução do título ” (fl. 6, e-doc. 14). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.003.433-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal, após reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional, no mérito, fixou a tese de que “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal” (Tema 642). Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO . PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os ofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (DJe 13.10.2021).



    O Ministro Alexandre de Moraes, ao divergir do relator, assentou:



    “(...) a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 



    Conforme muito bem percebido pelo acórdão recorrido, ‘se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal’” (DJe 13.10.2021).



    O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial, pois a Fazenda Pública estadual não é parte legítima para executar multa administrativa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado ao ex-prefeito, que, na qualidade de agente público municipal, teria causado prejuízo à Administração Pública local.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em observância ao Tema 642 da repercussão geral, anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora